Tribunal: TJES
Processo: 0041307-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041307-72.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENILDO PEREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
POLICIAL MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. CAS/2014. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO.
Sentença mantida.

1 - Conforme restou demonstrado nos autos, o autor lesionou-se durante uma instrução de tiro realizada por ocasião do CAS 2014, em data de 17/11/2014. Em virtude do acidente apresentou restrições para atividades de alto desempenho e com grande esforço nos joelhos, conforme laudo médico (fls. 108). Nesse contexto, em consonância com a
Portaria n. 538-R, de 22/09/2011
, o militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde.

2 - Em situação semelhante, já decidiu este c. Sodalício que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.

3 - Vislumbra-se acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que o militar não poderia ter sido submetido ao teste de corrida, em face de suas limitações físicas decorrentes de acidente em serviço, devendo ser desconsiderada a nota nele obtida para fins de construção da média alcançada pelo militar na disciplina de Educação Física ministrada no âmbito do CAS 2014.

4 – Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0041307-72.2014.8.08.0024;

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE;

PARTES:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RENILDO PEREIRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, na qual o juiz
a quo
, em sua sentença de fls. 176/178, julgou procedente o pedido autoral para determinar que a nota alcançada pelo Autor no teste de corrida, realizado na disciplina de Educação Física do CAS 2014, seja desconsiderada no cálculo de sua nota final obtida na matéria.

Tenho, após a profícua leitura dos autos, e ratificando o entendimento adotado pela sentença, que ela deve ser mantida integralmente por se encontrar em harmonia com a orientação perfilhada pela jurisprudência desta Corte e, também, com a dos Tribunais Superiores, como passo a fundamentar.

Extrai-se dos autos que o autor, 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, requereu sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2014, e, após a homologação de sua inscrição, foi submetido às etapas do processo, inclusive Teste de Aptidão Física (TAF), sem a atribuição de nota, no qual foi considerado apto para fins de aprovação.

Por sua vez, durante a realização do CAS 2014, o critério de aprovação do TAF consistia no resultado a ser auferido por meio da média aritmética dos graus obtidos em cada exercício, sendo considerado inapto o candidato que não obtivesse média igual ou superior a 05 (cinco). Contudo, narra o autor que, para candidatos com sequelas decorrentes de acidentes de serviço a verificação de aptidão física tem aplicação diferenciada, a qual não fora observada para o caso do demandante, debilitado fisicamente em razão de acidente em serviço, motivo pelo qual pretende, em observância ao princípio da isonomia, que seja avaliado como apto ou inapto no teste de corrida inserto na disciplina de TAF, desconsiderando a nota obtida.

Pois bem. Conforme restou demonstrado nos autos, o autor lesionou-se durante uma instrução de tiro realizada por ocasião do CAS 2014, em data de 17/11/2014. Em virtude do acidente apresentou restrições para atividades de alto desempenho e com grande esforço nos joelhos, conforme laudo médico (fls. 108). Nesse contexto, em consonância com a
Portaria n. 538-R, de 22/09/2011
, o militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde.

In casu
, embora lesionado em decorrência do acidente em serviço na data de 17/11/2014, o autor realizou o teste de corrida em 21/11/2014, em situação de desvantagem em relação aos demais candidatos, porquanto não oportunizada a adequação do TAF em consonância com o quadro de saúde do militar, que o impossibilitava de exercer o teste de corrida em sua integralidade, conforme restou atestado no laudo médico acostado aos autos, devidamente homologado pela Junta Militar de Saúde (fl. 126).

Neste diapasão, em situação semelhante, já decidiu este c. Sodalício que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.

Vejamos:

49774380 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. POLICIAL MILITAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS/2016. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SERVIDORA COM LIMITAÇÃO FÍSICA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE BARRA. IGUALDADE MATERIAL. INDÍCIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR. CERTAME REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NESTE PONTO. NOTA INSUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A limitação física parcial, que impede a realização da prova de barra fixa, adquirida em virtude de acidente automobilístico ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia. [...] (TJES; AI 0018948-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 14/05/2019)

49747237 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2 - Consta da inicial do writ, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores. 3 - A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0031108-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/04/2018; DJES 07/05/2018)

Tecidas tais observações, vislumbro acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que o militar não poderia ter sido submetido ao teste de corrida, em face de suas limitações físicas decorrentes de acidente em serviço, devendo ser desconsiderada a nota nele obtida para fins de construção da média alcançada pelo militar na disciplina de Educação Física ministrada no âmbito do CAS 2014.

Diante de todo o exposto, após a análise do caderno processual, em reexame obrigatório, mantenho integralmente a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para em REMESSA NECESSÁRIA manter a sentença.